Tribunal: TJDFT
Processo: 0745549-45.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO, QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Segundo o Embargante, o acórdão padece de obscuridade e omissão, quanto à manifestação sobre o tema – análise do art. 257, § 7o, do CTB, que implicou violação à Súmula vinculante n. 10/STF, inclusive para a finalidade de prequestionamento, com a interposição de eventual Recurso Extraordinário, por ofensa ao art. 5, inciso XXXV, da CF.
3. Não obstante, o acórdão tratou expressamente da matéria, ao afirmar que a inobservância do prazo estatuído no § 7o do art. 257, do CTB, encerrou preclusão temporal meramente administrativa, sendo possível sua apreciação posterior pelo Poder Judiciário, com a devida interpretação da norma de regência em tela, inclusive com apoio na jurisprudência do STJ, de modo que tal entendimento não caracteriza qualquer violação à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante n. 10-STJ), princípio este, aliás, inaplicável ao sistema recursal dos Juizados Especiais (STF-RE 453.744-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso).
4. Assim, o embargante, a pretexto de colmatar os alegados vícios, inexistentes no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexame da matéria, o que lhe é defeso, ante a inadequação da via recursal eleita.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.